Tribunal: STF
Processo: MS 20431
Classe: MS
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1984-06-06
Data de publicação: 1984-06-06

Ementa:
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO. COMPOSIÇÃO. JUIZES TOGADOS.
PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADOS. ART-141, PAR-5. DA CONSTITUIÇÃO.
A NOMEAÇÃO DE ADVOGADO PARA COMPOR, NESSA QUALIDADE, O TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO, HÁ DE SER FEITA EM QUEM EXERCA EFETIVAMENTE A
PROFISSAO, AINDA QUE, NO MOMENTO DA ESCOLHA ESTEJA EVENTUALMENTE
INCOMPATIBILIZADO PARA AQUELE EXERCÍCIO, EM FACE DO DESEMPENHO DE
ATIVIDADES COMPREENDIDAS NO ART-71 DA LEI 4.215/63, NÃO BASTANDO, EM
QUALQUER CASO, A SIMPLES INSCRIÇÃO NOS QUADROS DA OAB.
MANDADO DE SEGURANÇA CONCEDIDO.